Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 82173266 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual, processo 0715868-86.2020.8.07.0007, ajuizada pelo agravado Doraci Teodoro de Oliveira em desfavor do ora agravante, decretou sua revelia, sob o fundamento de que a citação se deu por modalidade eletrônica, conforme certificado no Id 75963608 do processo de origem. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 83563684 do processo de referência). Inconformado, o Banco Safra S.A. interpõe o presente agravo de instrumento (Id 24134493). Em razões recursais (Id 24134493, p. 3-8), o agravante, em suma, assinala não ter sido regularmente citado, via carta com AR, para apresentação de defesa, de modo que teria tomado conhecimento da ação somente em 14/12/2020, quando do recebimento de intimação para especificação de provas. Alega ter havido apenas a expedição de mandado no Id 75963608 do processo de referência, mas não o envio para seu conhecimento. Tece argumentos sobre a necessidade de recebimento do recurso, pois, caso mantida a decisão, poderá vir a ter prejuízos, com a possibilidade de enriquecimento sem causa do agravado em razão do julgamento fundado em revelia. Brada que a citação deve ser pessoal e inequívoca a ciência do ato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que obstados sejam os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para afastar a revelia decretada. Preparo recolhido (Id 24134499). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso De início, destaco que, embora a matéria relativa a decretação da revelia não esteja elencada no rol taxativo previsto nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, por essa razão, não seja imediatamente recorrível o provimento judicial que decretou revelia do agravante, pelas especiais circunstâncias do caso concreto, admito a cognição excepcional do tema no âmbito do presente agravo de instrumento. Faço-o por se adequar a hipótese sub judice a entendimento consagrado pelo c. STJ no precedente formado pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 988 - REsp 1.704.520-MT). Mitigo, assim, em caráter excepcional, a taxatividade do rol elencado no art. 1.015 do CPC para admitir o processamento do agravo de instrumento manejado pelo recorrente, uma vez que identifico situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Não se mostra prudente negar cognição ao tema trazido, em sede de agravo de instrumento, a conhecimento desta Corte Recursal para dele conhecer somente em julgamento de recurso de apelação, porquanto atenta contra os princípios do devido processo legal, do processo justo, da instrumentalidade efetiva e da celeridade processual aceitar a tramitação da demanda proposta e aguardar que nela sentença de mérito venha a ser prolatada, para só então decidir acerca de dúvida relevante quanto à regularidade do ato citatório. Factível a apreciação da matéria em apelação, mas a controvérsia sobre a falta de citação implica considerar a ausência de contestação e, sem a definição das questões controvertidas, a oportunidade para especificação de provas é inútil. Permitir que o processo tenha prosseguimento, quando inexistente segurança quanto à regularidade do ato de citação, que é indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual porque instaurador do indispensável contraditório, traz elevado risco de impor trabalho inútil ao magistrado e às partes. O perigo de contaminar todo o procedimento de irreparável nulidade a ponto de tornar inoperante a sentença, impõe a mitigação, para o caso concreto, da taxatividade do rol previsto em lei para interposição do agravo de instrumento. Caso contrário, eventual futuro acolhimento da tese afirmativa da existência de nulidade por ausência ou invalidade de citação ensejará a cassação do pronunciamento sentencial e o necessário retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição, para reprocessamento da demanda desde a fase postulatória, com a renovação do ato de citação, esforço inútil que é de ser evitado. Assinalo como elemento de persuasão, julgamento proferido no âmbito da e. 1a Turma Cível deste TJDFT, no qual se firmou entendimento nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA EVIDENCIADA. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 242, § 1o DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A EMPRESA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. 2. Constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, aplica-se da "teoria da taxatividade mitigada", a permitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 242, §1°, preceitua que a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Nada obstante, sua interpretação deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência, sendo válida a citação da pessoa jurídica quando o ato é consumado no endereço de sua sede ou filial e através de pessoa que aparente ter poderes para tanto. 4. Não há que se falar em aplicação da teoria da aparência se a pessoa que recebe o mandado não guarda qualquer relação com a empresa ré. 3. Impõe-se a reforma de decisão que decretou a revelia de parte ré a qual não foi oportunizado conhecer tempestivamente da ação ajuizada contra si, e, consequentemente, exercer o seu direito de defesa no prazo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302151, 07355938220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações em torno da cognição do agravo de instrumento, admito excepcionalmente o processamento do presente recurso. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo formulado. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Como relatado, o cerne da controvérsia consiste em saber se a instituição financeira agravante foi ou não regularmente citada para apresentar contestação. Segundo alega, tomou conhecimento da ação somente em 14/12/2020, quando do recebimento de intimação para especificação de provas, porque não teria recebido citação por AR para apresentar sua defesa. Pugna, assim, pela reforma da decisão que decretou sua revelia. Sem razão, contudo. O fato de o recurso ser cognoscível, com mitigação da taxatividade, para análise da pertinência do decreto de revelia, não implica viabilidade dos argumentos aduzidos nem revela, por si, a probabilidade do direito. É que, ao revés do formalismo pretendido pelo agravante para sustentar a nulidade do ato de citação pelo só motivo de não ter sido comunicado por meio de carta com AR, a decisão vergastada considerou que a citação foi processada pela modalidade eletrônica, e diligentemente fora certificada nos autos, ex vi id. 75963608 (Id 83563684 do processo de referência). Como sabido, pelo simples acesso ao Sistema PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006[2], são supridas as intimações de pessoas jurídicas cadastradas no sistema eletrônico de citações e intimações, regulamentado, no âmbito deste c. Tribunal de Justiça, pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT[3]. No caso em exame, o Banco Safra S.A. (CNPJ 58.160.789/0001-28), ora agravante, está cadastrado no sistema eletrônico de citações e intimações de pessoas jurídicas regulamentado pela referida Portaria GPR 239/2019, conforme informação constante da lista de parceiros para a expedição eletrônica via PJe[4]. Ao observar a referida lista, verifico, conforme transcrição abaixo (cadastro 132, item 3), que o agravante é cadastrado nesse sistema desde 2/3/2020, data que precede até mesmo a distribuição do processo de origem, ocorrida em 21/10/2020. Vejamos: 132. BANCO SAFRA S.A 1o Grau CNPJ: 58.160.789/0001-28 Data cadastro: 02/03/2020 (...) 3. BANCO SAFRA S A(58.160.789/0001-28) (...) Destaco, quanto ao tema, o disposto no art. 5o da Portaria GC 160/2017, com a alteração promovida pela Portaria GC 140/2018 que, com esteio no disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC[5], regulamentou, nas diretrizes constantes no PA 18613/2016 deste e. TJDFT, o sistema de cadastramento para recebimento de citações e intimações no PJe. Confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Ora, de acordo com a norma acima, a citação considera-se aperfeiçoada, ensejando o início da fluência do prazo, quando a parte consultar o ato no sistema PJe, todavia, não havendo essa consulta, em 10 (dez) dias, considera-se o ato automaticamente realizado na data de término desse prazo. De fato, a citação eletrônica efetivada por meio do mandado constante do Id 75963608 do processo de referência ressaltou expressamente essa circunstância, no sentido de que, caso não realizada a consulta no prazo de 10 dias corridos, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestar se iniciaria ao final daquele decêndio. A suposta falta de conhecimento do ato disponibilizado em sistema, nos casos de parceiros eletrônicos, não acarreta nulidade ao feito, porque há o dever de acompanhamento permanente do sistema de comunicação eletrônica. A contagem do prazo, portanto, feita de acordo com as diretrizes consignadas no art. 5o da Portaria GC 160/2017, consta no sistema da seguinte forma: Ato de comunicação Mandado (12239542) BANCO J. SAFRA S.A Representante: BANCO SAFRA S A Expedição eletrônica (29/10/2020 23:34:10) O sistema registrou ciência em 09/11/2020 23:59:59 Prazo: 15 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 30/11/2020 23:59:59 (para manifestação) Constatada, portanto, a existência e a regularidade do cadastro do agravante, não se sustenta a assertiva de não ter sido regularmente citado pela falta de juntada do AR nos autos, porque efetivamente o foi de maneira eletrônica na forma legalmente estabelecida e da qual tem pleno conhecimento do procedimento adotado e dele se espera conduta dirigida ao acompanhamento regular de comunicações efetivadas eletronicamente no sistema do PJe. Como afirmado pelo próprio agravante, ele tomou conhecimento, em outro momento processual, da determinação de especificação de provas, comunicação igualmente realizada pelo meio eletrônico. Nesse diapasão, a conduta voluntária da pessoa jurídica, ao cumprir obrigação legal imposta e aderir à parceria para recebimento eletrônico de citações e intimações, mediante cadastramento regular e validamente realizado, permite reconhecer a ocorrência de comunicação legítima, válida e eficaz dos atos processuais pelo meio eletrônico, e dispensa a adoção dos meios tradicionais de efetivação de ciência dos atos processuais, como a citação pelo correio. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (CPC, ART. 485, IV). DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 2. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da demanda, sem o julgamento do mérito, a medida que se impõe. 3. Verificado que houve o esgotamento de meios para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. 4. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição (CPC, art. 485, § 1o). 4.1. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 5. Precedentes jurisprudenciais: Acórdão n.1126365, 07263736220178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018; ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018; Acórdão n.1103828, 20160310223519APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: 265/268; etc. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1321981, 07312013320198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, se exigem intimação ou vista pessoal (Lei n. 11.419/2006, art. 4o, § 2o). 2. O art. 270, caput, do CPC estabelece que "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei" evidenciando a preferência de que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo que as intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. 3. Sendo possível a realização da citação e intimação por meio eletrônico, o comando normativo obriga as empresas públicas e privadas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração pública indireta a mantenham cadastro atualizado a fim de facilitar a realização dos atos processuais. 4. O Banco de Brasília é "Parceiro de Expedição Eletrônica" do TJDFT. Diante disso, sua intimação deve ocorrer por meio eletrônico, sendo dispensada a publicação via DJe. (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/). 5. Na hipótese de a intimação ter sido realizada por meio eletrônico, fica dispensada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Assim, conclui-se que a intimação formalizada por meio eletrônico tem prevalência sobre a intimação realizada via DJe. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1299310, 07162968920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ABANDONO POR PARTE DO CREDOR. "PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA". INÉRCIA DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Hipótese de extinção da execução nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em decorrência da inércia do credor. 2. O apelante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a publicação em diário oficial das intimações direcionadas à parte é dispensável, uma vez que o sistema permite somente o encaminhamento por meio eletrônico, de acordo com o art. 5o da Lei no 11.419/2006 e art. 5o da Portaria GPR no 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A inércia da parte, verificada após sua devida intimação (art. 485, inc. III em composição com o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC), deve levar à extinção do processo. Não houve violação aos princípios da economia e da celeridade processuais ou da instrumentalidade das formas, tendo sido cumpridas as determinações normativas pertinentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1210870, 07030873720178070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O agravante tem conhecimento da adesão ao sistema de recebimento de comunicações automáticas dos atos processuais nos processos em que figurar como parte na Justiça do Distrito Federal. Deve, por conseguinte, estar atento aos atos provenientes desse mecanismo validamente previsto na legislação processual civil e que lhe são endereçados, como antes demonstrado, para evitar preclusão em seu desfavor. Inviável reconhecer validade ao comportamento contraditório de aderir ao aludido sistema de comunicações automáticas de atos processuais e depois simplesmente arguir a inexistência e irregularidade de ato processual pela falta de citação por AR para conhecimento e exercício do direito de defesa. O prazo elastecido conferido à parte aderente a esse sistema é razoável e possibilita o exercício do direito de defesa com maior segurança. A inércia injustificada não constitui comportamento idôneo para viabilizar o pleito de nulidade do ato citatório, porque merece prestígio a boa-fé, princípio aplicável no âmbito processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.), a determinar a prevalência do comportamento anterior, expressado volitivamente pela parte. Por essa razão, diante dos elementos de convicção reunidos, considero, nesta análise prefacial, válida a citação do agravante, porquanto dita comunicação foi efetivada em conformidade com a boa-fé da própria parte ao decidir pela adesão espontânea ao indigitado mecanismo de cientificação dos pronunciamentos judiciais exarados no PJe. Nesse contexto, sem reconhecimento de invalidade das comunicações automáticas do agravante realizadas no PJe e não constatado cerceamento de defesa na adesão livremente feita pela parte a esse mecanismo de cientificação de atos processuais praticados no processo judicial eletrônico, não vislumbro nos elementos de prova coligidos a probabilidade do direito alegado, muito menos de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [3][7] https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2019/portaria-gpr-239-de-07-02-2019 [4][8] https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/ [5][9] Art. 246. A citação será feita: (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.